Tribunal: TCU
Processo: 028.392/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO,do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MPTCU, impetrada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o TCU proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a verificar eventuais irregularidades no uso dos recursos do Fundo Partidário, no exercício de 2019, e prevenir indevida utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha  FEFC (fundo eleitoral), no exercício findo de 2020 (peças 1 e 2).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MPTCU, com vistas a que o TCU proceda à adoção das medidas de sua competência necessárias a verificar eventuais irregularidades no uso dos recursos do Fundo Partidário, no exercício de 2019, e prevenir indevida utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (fundo eleitoral), no exercício findo de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que é possível a utilização da ferramenta de cruzamento de dados, nos moldes utilizados pelo Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral - NIJE para a análise das prestações de contas das campanhas eleitorais nas prestações de contas dos partidos políticos, de modo a proceder à filtragem das tipologias para fins de fiscalização pormenorizada sobre os casos com indícios de favorecimento na contratação de empresas ligadas a membros do partido político; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao TSE e ao representante, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, em atenção ao art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.